Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-95.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006329-95.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA DENISE ELESBAN - CPF: 014.034.241-95 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 006.317.811-70 (ADVOGADO), IEDUCOM LTDA - CNPJ: 19.242.286/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – REQUISITOS ACADÊMICOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a expedição de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, é imprescindível a comprovação de que o aluno cumpriu integralmente os requisitos acadêmicos previstos no regulamento da instituição de ensino, notadamente carga horária, avaliações e entrega de Trabalho de Conclusão de Curso.

O simples termo de compromisso ou comprovantes de pagamento não se prestam, por si sós, a demonstrar a conclusão efetiva do curso ou o atendimento dos requisitos acadêmicos exigidos.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor (art. 373, I, do CPC), não podendo ser invertido automaticamente, ainda que se trate de relação de consumo, sobretudo quando a própria parte autora manifestou desinteresse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço educacional, não há falar em obrigação de expedição de diploma nem em condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PATRICIA DENISE ELESBAN visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS no 1006329-95.2018.8.11.0002, movida em face do UNICOIMBRA SERVICOS EDUCACIONAIS DO BRASIL LTDA - ME, julgou improcedente o feito.

Em suas razões de ID 309852902, a apelante aduz que embora não haja um contrato formal assinado, a relação contratual entre a Apelante e a Apelada é evidente e pode ser comprovada por diversos elementos: termo de compromisso, conversas por e-mail, pagamento de taxas e mensalidades e envio de documentos.

Sustenta que
“sempre agiu de boa-fé, confiando nas informações prestadas pela Apelada e cumprindo com todas as suas obrigações e que foi informada pela Apelada de que seu diploma de Teologia Livre seria válido para a inscrição no curso de pós-graduação”
.

Argumenta ainda que
“pelos documentos que seguem anexos, especialmente pelo termo de compromisso de ID. 14368624, é possível se verificar que a Apelada agiu com negligência e má-fé ao não informar a Apelante, de forma clara e precisa, sobre os requisitos para a obtenção do diploma e sobre a validade do seu diploma de Teologia Livre para fins de inscrição no curso de pós-graduação. A Apelada tinha o dever de zelar pela boa-fé contratual, informando a Apelante sobre todos os aspectos relevantes do curso e garantindo a emissão do diploma, desde que cumpridos todos os requisitos.”.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais.

Em contrarrazões de ID 309852905, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Patricia Denise Elesban em face do UNICOIMBRA SERVICOS EDUCACIONAIS DO BRASIL LTDA - ME. Sustenta a autora, em síntese, que frequentou regularmente o curso de pós-graduação, promovido pela instituição ré, tendo integralizado a carga horária exigida, cumprido todas as tarefas necessárias e apresentado o trabalho de conclusão de curso (TCC).

Aduz, contudo, que, não obstante o atendimento integral das exigências acadêmicas, até o presente momento não lhe foi expedido o diploma correspondente, pois a instituição afirmou que seu diploma de graduação não possuía validade para fins de emissão do diploma de pós-graduação.

A sentença julgou a lide improcedente, sob o fundamento de que:

“Inicialmente, verifico que a autora pleiteia a obrigação de fazer consistente na emissão de diploma de conclusão de curso de pós-graduação e a reparação por danos morais, sob o argumento de que cumpriu integralmente as exigências contratuais e legais. Todavia, ao analisar os autos, constatei que não há provas suficientes que demonstrem, de forma contundente, a procedência de suas alegações.

Observo que a autora não comprovou a efetiva conclusão do curso de pós-graduação que alega ter frequentado, tampouco a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), exigência essencial para a emissão do diploma. Ainda que tenha juntado aos autos documentos relacionados ao pagamento de valores e à troca de comunicações com a requerida, esses elementos, por si só, não se mostram suficientes para demonstrar que a autora cumpriu todas as etapas acadêmicas necessárias.

Além disso, percebo que a relação contratual entre as partes não foi devidamente comprovada. A autora não apresentou contrato formal firmado com a ré, o que seria imprescindível para atestar que a instituição requerida foi, de fato, contratada para a realização do curso mencionado na petição inicial.

Essa ausência de documentação fragiliza sobremaneira as alegações da autora, especialmente considerando que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito é de sua responsabilidade, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim determina:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

Ressalto, ainda, que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas que poderiam esclarecer as questões controvertidas, como a existência da relação contratual e o cumprimento das obrigações acadêmicas necessárias para a emissão do diploma. Diante disso, a ausência de provas robustas inviabiliza o acolhimento de seus pedidos, especialmente no que se refere à obrigação da ré de emitir o diploma.

Quanto ao pedido de reparação por danos morais, está intrinsecamente ligado à comprovação de uma falha na prestação de serviços pela requerida, o que, conforme analisado, não foi demonstrado de forma satisfatória. Assim, a inexistência de elementos que atestem qualquer descumprimento contratual por parte da ré impede o reconhecimento de qualquer ato ilícito passível de reparação.

Dessa forma, diante da ausência de provas que comprovem as alegações autorais, concluo que os pedidos formulados não encontram suporte jurídico ou fático nos elementos constantes dos autos. Reafirmo que caberia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi cumprido.”
(id. 309852900).

Assim, a autora apelou alegando que
“pelos documentos que seguem anexos, especialmente pelo termo de compromisso de ID. 14368624, é possível se verificar que a Apelada agiu com negligência e má-fé ao não informar a Apelante, de forma clara e precisa, sobre os requisitos para a obtenção do diploma e sobre a validade do seu diploma de Teologia Livre para fins de inscrição no curso de pós-graduação. A Apelada tinha o dever de zelar pela boa-fé contratual, informando a Apelante sobre todos os aspectos relevantes do curso e garantindo a emissão do diploma, desde que cumpridos todos os requisitos.”.

Pois bem.

Apesar da apelante afirmar que cumpriu todas as exigências necessária para a obtenção do grau almejado, no entanto, o conjunto fático-probatório deixa dúvida quanto a isso.

É cediço que, para a obtenção de certificado de conclusão do curso, impõe-se ao discente o atendimento a determinados requisitos acadêmicos, dentre os quais se destacam: o cumprimento da carga horária designada, a participação e entrega de trabalhos acadêmicos e a apresentação do trabalho de conclusão de curso.

No caso em apreço, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar desses parâmetros estabelecidos pelas instituições de ensino superior para a obtenção do almejado diploma. Com efeito, o simples termo de compromisso não é suficiente para determinar que a autora tenha concluído todas as exigências para a conclusão do curso, mas apenas uma relação jurídica entre as partes.

Aliás, o próprio Termo de Compromisso assinado pela autora, estabelece que:

“Terá direito ao título de especialista LATOSENSU aquele aluno que cumprir todas as exigências acadêmicas (Exercícios finais de cada apostila entregue ao instituto, ter feito as provas e entregue o artigo final aprovado), ter entregue ao Unicoimbra, cópia autenticada dos documentos pessoais, diploma e histórico do curso de graduação, e estar com todas parcelas do seu curso quitadas.”
(id. 309851939).

Como bem consignado pela Magistrada
a quo
, na sentença,
“ao analisar os autos, constatei que não há provas suficientes que demonstrem, de forma contundente, a procedência de suas alegações. Observo que a autora não comprovou a efetiva conclusão do curso de pós-graduação que alega ter frequentado, tampouco a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), exigência essencial para a emissão do diploma. Ainda que tenha juntado aos autos documentos relacionados ao pagamento de valores e à troca de comunicações com a requerida, esses elementos, por si só, não se mostram suficientes para demonstrar que a autora cumpriu todas as etapas acadêmicas necessárias.”.

Cumpre consignar, que o ônus da prova incumbe a ambas as partes, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Ao autor compete a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado.

Ainda que se reconheça a existência de relação de consumo entre as partes, a parte autora manifestou o desinteresse na produção de provas e requerendo o julgamento antecipado do feito (id. 309852887). Assim, persiste o dever da parte autora, mesmo em sede de demanda consumerista, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, bem como a verossimilhança de suas alegações, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, Humberto Thedoro Júnior, em sua conhecida obra, ensina que:
“Ao Juiz, para garantia das próprias partes, só é lícito julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se encontra no processo, para o julgador não existe”
. (CDPC, Vol. I, 46a ed. Forense, 2007, pág. 469).

Dessa forma, ao apreciar a controvérsia, o magistrado encontra-se adstrito às provas constantes nos autos, a fim de fundamentar as razões de seu convencimento. Nesse contexto, como bem assinalado pela sentença atacada, os documentos apresentados pela autora não se revelam aptos a constituir prova mínima das alegações formuladas na exordial.

Desse modo, não comprovado os requisitos necessários para a expedição do diploma, o pleito não merece provimento.

Para corroborar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela a fim de antecipar a conclusão do curso de medicina, em razão de aprovação em concurso público – Descabimento – Autora admite que não concluiu o curso, não cumprindo os requisitos para a expedição de diploma – Ausência de respaldo legal – Não verificação de probabilidade do direito – Recurso desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pessoa física - Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Comprovação que tem condições de arcar com os custos do processo – Necessidade de recolhimento do preparo recursal – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22725954220248260000 São Caetano do Sul, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EXPEDIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU – ALUNO QUE DEIXOU DE ENTREGAR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PELO ALUNO À INSTITUIÇÃO, SEJA NO INÍCIO OU FINAL DA PÓS-GRADUAÇÃO – INFRINGÊNCIA À POLÍTICA INTERNA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RECUSA JUSTIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 1o, § 3o, da Resolução no 1/2007, do Ministério da Educação (MEC), apenas os portadores de diploma de curso superior podem fazer matrícula em cursos de pós-graduação lato sensu, e caberá à instituição de ensino, dotada da chamada autonomia universitária ( CF, art . 207), exigir a documentação necessária à título de comprovação da conclusão da graduação. 2. Se a instituição de ensino permite ao aluno, no ato da matrícula, fazer prova da conclusão da graduação por outros meios que não seja por intermédio do Diploma de Graduação, visando acudir aos que não possuíam o documento naquele ato por algum entrave burocrático ou coisa semelhante, mas, lado outro, impõe ao aluno que apresente o Diploma de Graduação ao final da especialização como condição à expedição do certificado de conclusão do curso, a recusa da instituição de ensino em expedir o documento oficial da conclusão da especialização é plenamente possível e justificada quando o estudante, embora ciente das políticas internas da Universidade, deixa de apresentar o documento. 3 . Se o autor não comprova que houve a entrega do Diploma de Graduação à instituição, e sequer faz prova nos autos da conclusão da graduação, por qualquer meio possível, evidente não ter se desincumbido de seu ônus previsto no inciso I, do art. 373, do CPC, sendo impositiva a rejeição do pedido autoral.”
(TJ-MT 10020491020208110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Curso pós-graduação. Pedido de diploma . Sentença de improcedência pela ausência de prova mínima. Apelo da autora alegando que realizou o seu TCC em dupla e enviou por e-mail, conforme determinado pela instituição de ensino e que restou comprovado nos autos que cumpriu todas as tarefas necessárias à obtenção do grau almejado. Autora que não concluiu o trabalho conforme determina o Manual de TCC da instituição de ensino. Ausência de prova mínima do alegado, na forma do art . 373, I do CPC. NEGADO PROVIMENTO ao recurso da autora. Majorados os honorários advocatícios para 12% na forma do art. 85, § 11 do CPC, face ao trabalho adicional em grau recursal, devendo ser observada a gratuidade de justiça deferida à autora”.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00006502520178190203 201900184660, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 29/01/2020, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-01-31)

Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço educacional, não há falar em obrigação de expedição de diploma nem em condenação por danos morais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025